Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728968-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIA AURELIANO DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. PASEP. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Cerceamento de defesa não configurado. 1. A perícia judicial resiste a meras alegações da parte, sendo desnecessária a realização de outra. 2. A aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo não o torna responsável por eventual deficit oriundo da não aplicação de outros que o autor sustenta que seriam mais adequados. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 313, incisos IV e V, 373, §1o, 479, 480, 489, §1o, inciso IV, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, 2o, 3o, 6o, incisos VI e VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 1.228, todos do Código Civil, sustentando a existência de dano material ocasionado pela falha na prestação do serviço e pelos erros de gestão e administração cometidos pelo recorrido na atualização do saldo PIS/PASEP de seus titulares. Enfatiza a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP. Frisa que os valores depositados a título de PASEP não condizem com o montante realmente devido. Invoca afronta aos princípios da coisa julgada matéria, da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e da propriedade. Suscita ausência de fundamentação da decisão. Defende a incidência das normas consumeristas no caso em tela e a inversão do ônus da prova em desfavor do recorrido, visto que o contrário viria a acarretar ônus da “prova diabólica’’ unilateral à parte recorrente. Pondera que a perícia realizada deve ser revista e questionada em virtude de algumas irregularidades. Pontua sobre a necessidade de suspensão do feito e de uniformização jurisprudencial do Tribunais sobre o tema em debate. Reitera que faz jus à indenização pela falha na prestação do serviço referente à má aplicabilidade da correção monetária de seu saldo PIS/PASEP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT, TJTO e TJMS. Pede, ainda, a suspensão do feito, até que sobrevenha a uniformização da jurisprudência em relação à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI e LVI, 93, inciso IX, e 239, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porquanto “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O apelo não deve subir em relação à invocada transgressão aos artigos 313, incisos IV e V, 926 e 927, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 313, incisos IV e V, 373, §1o, 479, 480, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, 2o, 3o, 6o, incisos VI e VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 1.228, todos do Código Civil, e no dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Isso porque à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII e XXXVI, e 239, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos(Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024,PUBLIC 17-12-2024). Nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do processo, porquanto, como destacado pelo colegiado cível, o IRDR 0718415- 57.2019.8.07.0000, que amparava o pedido formulado pela recorrente, foi julgado prejudicado. Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos requeridos em ID 76994149. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019